Tribunal: STF
Processo: RHC 206841
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 566.868/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenando à pena de 10 (dez) anos de reclusão, regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação, nos termos da seguinte ementa:
    APELAÇÃO - Atentado violento ao pudor - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pela D. Magistrada, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade - Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Delito que nem sempre deixa vestígios - Palavra da vítima – Relevância - Pena corporal bem aplicada - Regime prisional corretamente fixado. Recurso improvido.
    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ainda ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pela Corte estadual, em julgado assim ementado: 
    REVISÃO CRIMINAL - pedido fundado em decisão embasada em prova falsa e também em prova nova - ausência de prova da falsidade - prova ademais que não se constitui na única que embasou a condenação - nova prova - declarações unilaterais não são consideradas provas porque não sujeitas ao contraditório - julgado improcedente.
    A defesa, então, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, buscando a anulação da condenação por ilegitimidade do Ministério Público para o oferecimento de denúncia. 
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, denegou a ordem. 
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS 566.868/SP, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. 
    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não é suficiente, para tanto, a repetição dos termos da impetração. 
    3. Agravo regimental não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
    A defesa alega em apertada síntese, que "pretende, neste Habeas Corpus, a declaração de nulidade parcial da denúncia, apenas no que se refere aos fatos praticados no ano de 2009. Com tal decisão, apenas subsistirá a condenação do paciente pelo delito praticado em 04/06/2010, que, consequentemente, gerará a redução da pena para 8 anos de reclusão, tendo em vista o afastamento da continuidade delitiva apontada na denúncia.". 
    Alega, ainda, que "para apuração do FATO 2 (ano de 2010 – posterior à Lei nº 12.015/09), o Ministério Público é legitimado ativo para propositura de ação penal pública. Entretanto, para o FATO 1 (ano de 2009 – anterior à Lei nº 12.015/09), a ação penal apenas poderia ter sido proposta pela parte, por meio de queixa-crime.".
    Requer, portanto: "a concessão da ordem, a fim de declarar a nulidade parcial da denúncia no que se refere aos fatos ocorridos em 2009, que deveriam ser objeto ação penal privada, mediante queixa-crime, operando-se a decadência e reduzindo-se a pena final do paciente para 8 anos de reclusão, referente apenas à condenação pelo fato praticado após a Lei nº 12.015/09 (fato de 04/06/2010). Em consequência, com a redução da pena para oito anos, tendo em vista que a previsão de regime inicial fechado para crimes hediondos (previsto no §1º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos) é inconstitucional (único fundamento utilizado na sentença e no acórdão quando da condenação), aguarda-se seja fixado regime inicial aberto para cumprimento da pena.".
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da recente apreciação do Habeas Corpus 205.777/SP, também impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 566.868/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 06/09/2021) indeferi a ordem de Habeas Corpus, rechaçando os pedidos nele formulados. 
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente